Tribunal: STF
Processo: HC 265117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de pedido. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante reitera questão contida em habeas corpus anterior.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de se analisar habeas corpus cujo mérito já tenha sido analisado anteriormente.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Corte não admite reiteração de pedido.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.